Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705099-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA DE CARVALHO GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral (ID 33222198), nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT, relativo à sessão telepresencial de 16/03/2022. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator